Tribunal: TJSP
Processo: 1004750-09.2023.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de cancelamento de cartão de crédito Honorários advocatícios que, levando em consideração a data da propositura da ação, sua complexidade e valor, a quantidade de intervenções realizadas pelo patrono e o resultado do pedido devem ser majorados, fixando-os em R$ 1.000,00. Inaplicável a majoração da verba honorária prevista no § 11 do artigo 85 do CPC

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de cancelamento de cartão de crédito Honorários advocatícios que, levando em consideração a data da propositura da ação, sua complexidade e valor, a quantidade de intervenções realizadas pelo patrono e o resultado do pedido devem ser majorados, fixando-os em R$ 1.000,00. Inaplicável a majoração da verba honorária prevista no § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de procedência reformada em parte. Recurso parcialmente provido.